Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-43.2022.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000591-43.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), UELINGTON QUEIROZ DA COSTA - CPF: 085.828.771-45 (RECORRIDO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA - CPF: 016.828.991-10 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADENILTON SOUSA FRANCA - CPF: 019.453.331-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 309 DO CTB E 330 DO CP. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PERIGO DE DANO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. O crime previsto no artigo 309 do CTB exige a comprovação de perigo concreto à incolumidade pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

2. A simples condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão não configura, por si só, ilícito penal, sendo necessária a demonstração de perigo concreto.

3. Não tendo o Ministério Público produzido provas robustas em juízo que comprovem o perigo de dano, a absolvição do réu é medida que se impõe, em consonância com o artigo 155 do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.

4. A ausência de prova concreta também impede a condenação pelo crime de desobediência, uma vez que as circunstâncias narradas não foram devidamente comprovadas.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Uelington Queiroz da Costa, da prática dos crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 330 do Código Penal (CP).

2. A denúncia alegava que o réu conduziu motocicleta em via pública sem habilitação, gerando perigo de dano à incolumidade pública, além de desobedecer ordem policial. Contudo, o Juízo de primeira instância entendeu que não havia provas suficientes para a condenação, especialmente em relação ao perigo concreto de dano.

3. O Ministério Público, apelante, requer a reforma da sentença, sustentando que o perigo de dano concreto restou configurado pela circunstância de o réu conduzir o veículo em alta velocidade em local com grande aglomeração de pessoas, além de ter desobedecido ordem da autoridade policial.

4. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não há provas robustas que sustentem a condenação, sendo insuficiente a mera suposição de perigo.

5. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

1. A presente apelação diz respeito à condenação de Uelington Queiroz da Costa pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação, com perigo de dano (art. 309 do CTB), e desobediência à ordem legal de funcionário público (art. 330 do CP).

2. Inicialmente, destaco que o artigo 309 do CTB prevê que, para a configuração do delito, é necessário demonstrar que a condução sem habilitação tenha gerado perigo concreto de dano à incolumidade pública. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, exigindo a prova inequívoca de que a conduta colocou em risco bens jurídicos tutelados pela norma.

3. No caso em análise, a denúncia sustenta que o réu teria conduzido a motocicleta em alta velocidade, em local com grande concentração de pessoas, o que, em tese, configuraria o perigo de dano. No entanto, compulsando os autos, verifico que a prova produzida em juízo não foi suficiente para demonstrar tal perigo concreto. As testemunhas apresentaram versões divergentes e inconsistentes, não sendo possível aferir, com a certeza necessária, o alegado perigo de dano.

4. Em relação ao crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, consta que o réu teria se negado a cumprir ordem policial para colocar as mãos na cabeça. Contudo, não há nos autos elementos probatórios sólidos que comprovem a materialidade e a autoria do crime. A ausência de provas robustas em juízo impede a condenação, uma vez que a fase policial é meramente inquisitorial, não sendo suficiente para embasar um decreto condenatório, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.

5. Diante da insuficiência de provas produzidas para demonstrar o perigo de dano concreto e a desobediência, e considerando que a condenação penal exige certeza quanto à configuração do tipo penal, não há elementos para reforma da sentença absolutória. O magistrado de primeira instância, ao decidir pela improcedência da denúncia, agiu em plena consonância com as provas dos autos e com a lei.

6. Assim, CONHEÇO do recurso interposto pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos, com fundamento no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024